Tribunal: STF
Processo: Rcl 51051
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Nuporanga contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0011214-66.2018.5.15.0146, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a ausência de transcendência da causa, acabou por usurpar a competência desta Corte para apreciar eventual recurso extraordinário, tendo em vista que a lei prevê, nessa hipótese, por meio do art. 896-A, § 5º, da CLT, a irrecorribilidade da decisão.



    Além disso, salienta que a matéria tratada em seu recurso é idêntica à que será discutida na ADPF 501/SC.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    A ausência de transcendência da causa foi reconhecida pelo TST apenas em decisão colegiada, o que implica a ausência de interesse processual do reclamante quanto à suposta aplicação do art. 896-A, § 5º, da CLT. Confira-se trecho relevante do ato reclamado:



    “ […]



    Como se denota da decisão agravada, não se analisou a transcendência, por medida de prudência, sob o fundamento de que a decretação de ausência de transcendência em AIRR, por decisão unipessoal, seguida da certificação de trânsito em julgado e da baixa à origem, suprime a possibilidade de submissão de questão constitucional ao respectivo órgão colegiado do TST e, em razão disso, ao Supremo Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário. 



    O óbice da irrecorribilidade da decisão do relator, todavia, não mais subsiste, pois o Tribunal Pleno desta Corte Superior, no julgamento da ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461 (DEJT de 17/12/2020) declarou a inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT, “a fim de que se admita, no caso, a interposição de agravo interno contra a decisão unipessoal do Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa”. 



    Passo, pois, à prévia e necessária análise da transcendência.



    […]” (documento eletrônico 6 – grifos no original)



    Com efeito, as razões da exordial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão reclamado e da realidade do processo no qual ele foi proferido.



    Assim, entendo que não houve fundamentação adequada da alegação de usurpação de competência. 



    Ademais, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis: 



    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.



    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:



    I - econômica, o elevado valor da causa;



    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;



    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;



    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. […]” 



    Inclusive, a questão jurídica sobre a qual o TST considerou inexistir transcendência já teve sua ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 867/RG). Confira-se a ementa do leading case:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 910.351-RG/DF, Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno) 



    Outrossim, o simples fato de o Plenário desta Corte ter permitido o processamento da ADPF 501/SC, sem que haja uma decisão de mérito sobre a matéria lá discutida, em nada altera esse quadro. 



    Vejam-se os seguintes precedentes, nos quais foi rejeitada a tese do reclamante: Rcl 48.401/SP, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 47.853/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 47.850, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 50.118/SP, de minha relatoria; Rcl 46.781, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 44.743/SP, Rel. Min. Nunes Marques.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator